Tribunal: TJDFT
Processo: 0724378-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. EMENDA À INICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE.
1.Nas Ações de Busca e Apreensão é imprescindível a constituição do devedor em mora, devendo a notificação ser entregue pessoalmente ao devedor, ou no endereço por ele indicado no contrato, ainda que recebido por pessoa diversa.
2.Nos termos da Súmula no 72 do C. Superior Tribunal de Justiça: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3.Assim, é necessário que a notificação extrajudicial seja pelo menos recebida no endereço do devedor, o que não ocorreu no caso em apreço.
4.Recurso conhecido e não provido.